Tribunal: CARF
Processo: 16682.720113/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.720113/2018-71 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
4 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Recorrente
Recorrente
TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando
o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 07-43.0332, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, fls. 40.034 a 40.066:
I - DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante de R$
5.825.240,04 (cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta reais e
quatro centavos), consolidado em 29/01/2018, onde foram exigidas as diferenças de
contribuições destinadas ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados com direito à
aposentadoria especial aos 25 anos, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, apuradas nas
competências 01/2013 a 12/2013 (incluído o 13o salário). Sobre essas remunerações
incidiu o acréscimo de 6% (seis por cento) sobre a alíquota da contribuição de que trata
o inciso II, alíneas "b" e V (conforme o período) do art. 22, da Lei no 8.212/91, nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720113/2018-71
Fl. 40092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

termos do previsto nos parágrafos 6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91 c/c art. 202,
incisos II e III, parágrafos 1o e 2o do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 11-45, a auditoria foi iniciada com a finalidade
de verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias referentes ao controle dos
riscos ambientais de trabalho efetuado pela TAP Manutenção e Engenharia Brasil S/A,
em relação à possível exposição de seus empregados a agentes nocivos no período de
01/2013 a 12/2013, bem como da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta –
CPRB e ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, conforme o TDPF-F – Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 07.1.85.00-2016-00085-9. No
Relatório foram expostos os motivos fáticos do lançamento, que podem ser sintetizados
pelo seguinte excerto:
2.5. À luz de informações retiradas dos sistemas da Receita Federal do Brasil –
RFB, de que, entre os anos de 2012 e 2014, diversos empregados da TAP
requereram junto ao INSS benefício previdenciário de aposentadoria especial. De
acordo com os formulários de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
apresentados pelos trabalhadores ao órgão, as condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física em que exerceram suas funções na TAP ensejavam a concessão
de aposentadoria especial, por exposição a agentes nocivos. Entretanto, não havia
informação de exposição a agentes nocivos para a quase totalidade desses
segurados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP do período. Os trabalhadores
que requereram benefícios, ou foram informados com o código de ocorrência 0
(Sem exposição a agente nocivo. Trabalhador nunca esteve exposto), ou com o
código 1 (Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto). Como
não foi possível verificar nos sistemas da RFB qual o período ou o agente nocivo
que ensejaram a concessão do benefício em cada caso, o procedimento fiscal foi
inicialmente conduzido nos seguintes estabelecimentos, especificamente para o
ano de 2013: 04.775.827/0001-28, 04.775.827/0006-32; 04.775.827/0002-09.
2.6. Os fatos apurados durante este procedimento fiscal levaram-nos à convicção
de que a TAP não controlou, de 01/2013 a 12/2013, os riscos ambientais de
trabalho a que diversos de seus empregados estiveram expostos, de forma
habitual e permanente, para o agente nocivo RUÍDO, acima do Limite de
Exposição Ocupacional - LEO, ensejando a cobrança, por arbitramento, da
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial em relação a
esses empregados, uma vez que tais empregados não foram informados em
GFIP como expostos a agentes nocivos no período.
(Grifos no original)
Para a análise do gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho, a fiscalização
solicitou às fiscalizada a apresentação dos seguintes documentos:
a) Folhas de pagamento de todos os segurados empregados;
b) Planilha de Rubricas incluídas ou não na base de cálculo de contribuições
previdenciárias da folha de pagamento;
c) Informações da contabilidade extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED por programas da Receita Federal do Brasil e de arquivos apresentados em meio
digital, com leiaute previsto no MANAD, autenticados no Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA);
d) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme Norma
Regulamentadora - NR-09 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (atual
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE); e) Levantamento Ambiental - contendo
avaliações quantitativas (medições) e qualitativas dos agentes nocivos - do período de
01/2013 a 12/2013, fazendo parte do PPRA como Anexo;
f) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Relatório Anual,
conforme NR-07 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (atual Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE);
Fl. 40093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

g) Normas de utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e comprovantes
de aplicação de treinamentos regulares para utilização dos mesmos, previstos na Norma
Regulamentadora – NR n° 09 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (atual
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE);
h) Comprovantes de Entrega de EPI;
i) Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, previsto no art. 58 da Lei n° 8.212/91.
As GFIP consideradas no lançamento estão discriminadas na planilha "Relação de
GFIP's consideradas pela fiscalização".
Conforme relatado no item 6 do REFISC, consta que a empresa deixou de apresentar a
documentação completa ou que a apresentou, junto com esclarecimentos, de forma
inconclusiva, fato que ensejou a apuração da contribuição adicional para financiamento
da aposentadoria especial sob a modalidade “arbitramento”.
O lançamento abrangeu os estabelecimentos CNPJ no 04.775.827/0001-28 (referido nos
documentos da empresa como GIG) e no 04.775.827/0002-09 (referido como POA).
Relacionado à esta ação fiscal, foi lavrado AI anexado ao processo COMPROT n°
16682.720112/2018-26, onde foram incluídos os levantamentos das contribuições a
cargo da TAP, destinados ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, incidente sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e recolhidas a menor nas
competências de 01/2013 a12/2013, incluindo o 13o Salário.
A fiscalização também lavrou o Termo de Representação Fiscal para Fins Penais
(processo 6682.720211/2018-16), por ter a empresa incorrido, em tese, no ilícito de
Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso III, do
Decreto Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (publicado no DOU de31 de
dezembro de 1940), acrescentado pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000 (publicada
no DOU de 17 de julho de 2000), a qual foi encaminhada ao Ministério Público Federal.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação em 29/01/2018 (vide informação no extrato fl.
2.140), o Autuado apresentou impugnação às fls. 1564-1584, acompanhada dos
documentos de fls. 729-1563 e 1585-2072, na qual, após o relato da fundamentação
fática e jurídica da Autuação, alega, em síntese:
No item "O direito: impossibilidade de exigência de quaisquer valores a título da
contribuição adicional para a aposentadoria especial", alega que "faz-se necessário
avaliar, de acordo com a realidade fática da empresa autuada, de posse dos programas
de controle médico de saúde ocupacionais, assim como dos programas de prevenção de
riscos ambientais da empresa, se os empregados utilizados para o cálculo do valor da
multa apurada neste auto de infração, de fato, se enquadram nas determinações da lei,
ou seja, se estavam expostos a agentes insalubres, sem equipamento de proteção que o
neutralizasse e, ainda, no tempo acima disposto, o que não ocorreu, in casu."
Defende que o Auditor Fiscal deveria ter convertido o feito em diligência, para verificar
in loco os níveis de ruído e real exposição dos empregados, constatando se a
impugnante controlou ou não seus riscos ambientais.
Que sem verificação real dos dados necessários à medição de ruído e exposição
individual/coletiva dos agentes, decidiu a autoridade fiscal, por arbitramento, considerar
a exposição de todos os empregados ao agente ruído, sem nenhuma especificidade sobre
o tempo de utilização e sobre a neutralização do agente pelo uso do Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Também não foi observado pelo Auditor Fiscal que no interregno de janeiro de 2013 a
18/11/2013 (grande parte do período fiscalizatório), a exposição ocupacional a ruído
necessária à concessão da aposentadoria era acima de 90 dB e não 85 dB.
Fl. 40094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

Assevera que não houve manipulação do Programa de Riscos Ambientais ou de
qualquer outro documento que foi colocado à disposição do Auditor, diferentemente do
exposto no item 6.10 do REFISC, e que o PPRA e PCMSO foram refeitos para atender
às exigências da fiscalização, já que havia diferença de nomenclatura no que tange à
locação de alguns empregados, gerando, em razão disso, a divergência entre a folha de
pagamento e referidos documentos, cita que, inclusive, parte do resultado do PPRA
apresentado posteriormente foi considerado pela fiscalização.
O PPRA demonstra que a exposição ao agente ruído é na maioria das vezes eventual, e,
somado a isto, controlada pelo uso do EPI, e, apenas para fins de argumentação, caso
considerado que fosse permanente, não ultrapassou os limites de tolerância admitidos
pela Norma Regulamentadora, uma vez que a utilização do EPI reduziu para menos de
85 dB o nível de ruído a que o empregado estaria exposto.
No item A utilização eficaz de EPI auditivo apto a anular os efeitos de eventual
exposição à agente nocivo, defende que não é verdadeira a afirmação do Auditor Fiscal,
de que a impugnante, supostamente, não teria comprovado a inviabilidade técnica da
adoção de medidas de proteção coletiva (EPC) ou o controle e registro de fornecimento
regular de EPI auditivo.
Explica que o agente ruído é oriundo de marteletes pneumáticos, e o meio mais eficaz
de eliminação do risco é a utilização de EPI. Que os EPI foram devidamente entregues e
utilizados por todos os empregados eventualmente expostos ao referido agente, cuja
fiscalização é acompanhada pela empresa por meio eletrônico, a luz do que determina a
Portaria no 107, de 25/08/2009, e que os protetores auriculares lograram êxito em
diminuir, para abaixo dos 85 decibéis delimitados pela legislação, os níveis de ruídos a
que poderiam estar submetidos os aludidos trabalhadores, conforme se comprova pela
simples análise do Certificado de Aprovação (CA) de cada um deles. Cita, como
exemplo, a atenuação do ruído com o uso do EPI de um empregado do setor de
estruturas, cuja exposição ao agente ruído sem o EPI é de 97,6 dB. Reforça que todos os
equipamentos de proteção individual possuem certificado de aprovação pelo Ministério
do Trabalho e Emprego.
No tópico intitulado "O princípio da busca pela verdade material - necessidade de
verificação das circunstâncias fáticas que envolvem o lançamento fiscal", defende, com
fulcro no art. 142 do Código Tributário Nacional, no princípio constitucional da
legalidade tributária e na doutrina que cita, que a fiscalização não poderia ter adotado o
arbitramento para apurar os valores devidos a título da contribuição adicional para a
aposentadoria especial, sem buscar averiguar a pertinência dos cálculos por ele
efetuados à luz da realidade do ambiente de trabalho em que se faria presente o aludido
agente nocivo. Assevera que a fiscalização, em seu relatório, fez apenas ilações ao invés
de perquirir as reais condições de trabalho dos empregados da impugnante,
contrariamente ao princípio da busca da verdade material, que rege a administração
pública federal.
Cita que conforme consta à fl. 26 do relatório, o Fiscal autuante reconhece que não
logrou êxito em determinar com clareza a real exposição dos empregados que
prestaram serviços à TAP no ano de 2013 ao agente “RUÍDO”, razão pela qual houve
por bem impor, por critério de arbitramento, os valores exigidos por meio do auto de
infração, mas que, contrariamente, o uso efetivo de protetores auriculares pelos
trabalhadores expostos a ruído é absolutamente capaz de neutralizar a ação danosa que
poderia ser provocada à saúde do trabalhador, principalmente porque devidamente
cadastrados no Ministério do Trabalho e Emprego.
Que se pode concluir neste sentido pela simples análise do Perfil Profissiográfico
Previdenciário apresentado pela impugnante, no bojo do qual se verifica a declaração de
eficácia do EPI utilizado pelos seus empregados.
Pugna o impugnante pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo
35 e seguintes do Decreto no 7.574/2011, para exame físico, pela autoridade fiscal, além
de consulta ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, para confirmar a total
eficiência e qualidade dos produtos utilizados, por meio dos certificados de aprovação.
Fl. 40095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

Requer a produção de prova pericial dos EPIs utilizados pelos seus empregados,
indicando assistente técnico e apresentando seus quesitos.
Requer, ao final, o provimento à impugnação, declarando a improcedência do auto de
infração e protesta pela produção de provas documental suplementar e pericial, caso a se
entenda necessário.
Ao julgar a impugnação, em 27/11/18, a 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, assentando a seguinte ementa no
decisum:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício, nos termos do art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos
riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta das alíquotas
adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
É de responsabilidade do sujeito passivo a prova quanto ao fornecimento, uso e
fiscalização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI pelos segurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REQUERIMENTO
DE
PERÍCIA.
INTERPRETAÇÃO
DE
LAUDOS.
IMPERTINÊNCIA.
Descabe a prova pericial quando o fato probando, consistindo nas verificações de laudos
e relatórios ambientais, depende unicamente de interpretação quanto ao seu teor
conclusivo.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DECURSO DO TEMPO.
INUTILIDADE.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o decurso
de tempo torna imprestável o pedido de perícia ou de diligência ao estabelecimento da
empresa, uma vez que é impossível restaurar as condições ambientais vigorantes ao
tempo da elaboração dos laudos.
DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. PRESCINDÍVEL.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de prova e indeferi-la
se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 27/5/19, segundo o Termo de
Ciência de fl. 40.070, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fls. 1.523 a
1.529), interpôs o recurso voluntário de fls. 40.073 a 40.088, em 25/6/19, alegando o que segue:
II – OS FATOS
2. Conforme narrado na Impugnação, o auto de infração combatido foi lavrado, por
arbitramento, para exigir da Recorrente valores a título da contribuição previdenciária
adicional ao GILRAT destinada ao custeio do benefício da aposentadoria especial,
Fl. 40096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

referente as competências de janeiro a dezembro de 2013, incluindo o 13o salario, além
da imposição de multa de oficio e acréscimos moratórios.
3. De acordo com a autoridade fiscal, seria devida a contribuição adicional em virtude
da suposta exposição habitual e permanente de segurados empregados da Recorrente ao
agente nocivo “ruído”. Deste modo, entendeu a Fiscalização que deveria ser realizada a
cobrança, por arbitramento, da referida contribuição, no percentual de 6% (seis por
cento) sobre a remuneração informada em folha de pagamento dos empregados
expostos, em tese, ao agente ruído acima do Limite de Exposição Ocupacional (“LEO”),
uma vez que não teria sido informada nas respectivas Guias de Recolhimento do FGTS
e de Informação a Previdência Social (“GFIP’s”) relativas ao período fiscalizado.
4. O fiscal consignou, ainda, que a Recorrente não teria comprovado a inviabilidade
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva (“EPC”), ou o controle e registro de
fornecimento regular do Equipamento de Proteção Individual (“EPI”) auditivo.
5. Contra a autuação, a Recorrente apresentou sua impugnação, no bojo da qual
sustentou a impossibilidade de exigência de quaisquer valores a título da contribuição
adicional para a aposentadoria especial, eis que (i) eventual exposição de seus
funcionários ao agente nocivo ruído não teria como características a habitualidade e
permanência previstas na legislação e (ii) em decorrência da utilização de EPI de alta
tecnologia, os seus segurados empregados não se sujeitam a danos, em virtude do
agente nocivo ruído (os comprovantes de entrega e certificados fornecidos pelo
Ministério do Trabalho referentes ao EPI foram juntados aos autos). Além disso, a
Recorrente explicitou que o equívoco no arbitramento realizado pela Fiscalização, posto
que houve a desconsideração das circunstancias fáticas que envolvem o lançamento.
6. Com o intuito de comprovar, cabalmente, suas alegações, a Recorrente requereu a
conversão do julgamento em diligencia, nos termos do artigo 35 e seguintes do Decreto
Federal n° 7.574/2011, bem como a produção de prova pericial para analise técnica dos
materiais de proteção utilizados pelos funcionários da Recorrente.
7. Inobstante os sólidos argumentos e toda a documentação trazida aos autos pela
Recorrente, a DRJ/FNS desconsiderou provas trazidas pela Recorrente e julgou
improcedente a impugnação apresentada.
[...]
III – FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE PROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO: A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE QUAISQUER
VALORES A TÍTULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA
A
APOSENTADORIA ESPECIAL
9. No item 2.3 do acordão recorrido (fls. 40.043), a DRJ assevera que, em relação a
contribuição para a aposentadoria especial, a incidência pressupõe a demonstração de 2
(dois) elementos específicos, quais sejam: (i) situação de exposição a agentes nocivos
em limites e período acima do tolerado, e, cumulativamente (ii) não eliminação e/ou
neutralização da exposição por equipamentos de proteção coletiva e individual.
10. Em seguida, no item 2.4 do acordão, foi afirmado que a documentação que atesta o
gerenciamento dos riscos no ambiente de trabalho, apresentada pela Recorrente ao
longo da Fiscalização, não foi considerada apta a validar as informações prestadas pela
empresa na GFIP.
Assim, sustentou-se que não foi possível confirmar com exatidão os resultados de
dosimetrias de ruído pela falta de apresentação ou apresentação deficitária ou inclusiva
de documentos, o que acarretou o arbitramento da contribuição adicional para o
financiamento da aposentadoria especial.
11. A esse respeito, o acordão recorrido afirmou que a Recorrente, uma vez intimada a
justificar lacunas, situações e elementos divergentes, não foi capaz de fornecer qualquer
explicação ou esclarecimento relativo as modificações no PPRA e PCMSO inicialmente
apresentados a Fiscalização.
Fl. 40097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

12. Por seu turno, a Recorrente requereu, em sua impugnação, a baixa em diligencia,
bem como a realização de prova pericial, para que, a partir da nova documentação
acostada por ocasião da defesa, fosse possível asseverar que, na realidade, houve, sim, a
neutralização da exposição por equipamentos de proteção individual (EPI). Frisa-se que
o próprio acordão recorrido afirmou ser esse requisito (não neutralização por EPI)
fundamental para a subsistência da exigência da contribuição adicional ora em
discussão.
13. Assim, foram juntados a impugnação os seguintes documentos comprobatórios da
neutralização dos ruídos:
(i) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de GIG e POA – Doc.
Comprobatórios 1;
(ii) Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – Doc.
Comprobatórios 2;
(iii) Certificado de Aprovação do EPI, emitido pelo Ministério do Trabalho –
Doc. Comprobatórios 3;
(iv) Perfis Profissionográficos Previdenciários (PPP’s) por amostragem – Doc.
Comprobatórios 4;
(v) Comprovantes de entrega de EPI’s por amostragem – Doc. Comprobatórios 5.
14. No tocante as modificações do PPRA e PCMSO, ao contrário do que foi aduzido no
acordão recorrido, a Recorrente atestou que não houve qualquer manipulação do
Programa.
Na realidade, tanto o PPRA como o PCMSO foram devidamente refeitos para atender as
exigências da fiscalização, já que havia apenas diferença de nomenclatura no que
tange à lotação de alguns de seus empregados, o que gerou a divergência apontada
entre o disposto na folha de pagamento e nos referidos Programas.
15. Ao longo de toda a sua impugnação, a Recorrente expôs que, pela simples análise
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais apresentado, é possível constatar
que a exposição ao agente ruído é, na maior parte das vezes, eventual e, somado a
isso, está a utilização controlada por Equipamento de proteção individual.
16. Com efeito, na exposição eventual, não há determinação para pagamento do
adicional de insalubridade e, tampouco, requisito para concessão da aposentadoria
especial.
17. E, ainda que a exposição fosse permanente, o que ora se admite apenas para fins de
argumentação, não ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos pela Norma
Regulamentadora, vez que a utilização do protetor auricular reduziu para menos que 85
dB o nível de ruído a que o empregado estaria exposto.
18. Para comprovar tais alegações, a Recorrente trouxe aos autos o PPRA e os
comprovantes de entrega de EPIs, bem como os certificados de aprovação emitidos pelo
Ministério do Trabalho.
19. Deste modo, deveriam os autos do processo terem sido baixados em diligencia, a
fim de que, com base no princípio da busca pela verdade material, fosse verificado se os
documentos trazidos na defesa são capazes de invalidar o lançamento fiscal.
20. Como o acordão não determinou a referida baixa, para certificação sobre os aspectos
fáticos que envolvem o auto de infração impugnado, faz-se mister a sua anulação, com o
fim de que (i) estes autos sejam baixados em diligencia e (ii) seja realizada análise
detalhada da vasta documentação trazida pela Recorrente, especialmente aquela que
comprova a exposição apenas eventual dos segurados empregados ao agente nocivo
“ruído” e a existência e utilização de EPIs eficazes para a neutralização da exposição.
21. Indo além, caso não se entenda pela anulação do acordão de 1a instancia, a
Recorrente entende que esta c. Turma Julgadora pode aferir que o lançamento, em si,
Fl. 40098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

deve ser julgado nulo, posto que pautado em ilações desacompanhadas de provas
suficientes para a imposição fiscal.
22. O fundamento do auto de infração – que o acordão julgou ser cabível – consiste
apenas em supostas “lacunas divergências e inconsistências apuradas e relatadas” (fls.
40.052).
23. Todavia, como já exposto no presente, as diferenças documentais existentes foram
plenamente justificadas pela Recorrente, sendo certo que meros equívocos formais
quanto a determinados termos e denominações elencados no PPRA e PCMSO
originalmente apresentados não podem ser capazes de levar a exigência do tributo em si,
mas, quando muito, apenas da eventual multa por descumprimento de obrigação
acessória.
[...]
36. Resta evidenciado, portanto, que, se porventura houve erro no preenchimento inicial
do PPRA e do PCMSO, ele não e capaz de levar ao lançamento da contribuição
adicional para a aposentadoria especial, quando não for cabalmente demonstrada a
existência do fato gerador do tributo.
[...]
72. Assim, verificando que foram tomadas todas as medidas cabíveis para neutralizar o
risco ruído e, tendo sido satisfatórias, já que os equipamentos de proteção individuais
fornecidos abafaram os riscos para abaixo dos limites de tolerância previstos, não há
que se falar em manutenção desta autuação, devendo a mesma ser julgada, portanto,
improcedente.
(Grifos no original)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Como visto no relatório acima, a empresa deixou de informar em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) que seus empregados estiveram expostos ao agente nocivo “ruído”, sendo intimada a
apresentar diversos documentos, tais como: PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Relatório Anual),
CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho do período), entre outros.
Todavia, ao examinar os documentos apresentados, a fiscalização constatou
diversas inconsistências, chamando a empresa, então, para justificar essas inconsistências.
Acontece que em vez proceder à justificativa, a empresa optou por retificar as
informações constantes nos documentos, sendo tal procedimento refutado pela fiscalização, o
que ensejou a apuração da contribuição adicional, em razão do agente nocivo, por arbitramento.
Contudo, a Recorrente carreou aos autos, junto com a impugnação, uma série de
documentos com os quais buscou demonstrar uma suposta minimização e neutralização da
Fl. 40099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

exposição ao agente nocivo “ruído”, porém, a DRJ desconsiderou esses documentos,
fundamentando a sua decisão, sobremaneira, nos documentos apresentados à fiscalização e no
relatório fiscal, e registrando no acórdão recorrido a seguinte manifestação a respeito:
Por outro lado, os fatos que ensejaram o lançamento por aferição indireta restaram
devidamente comprovados pela Fiscalização, qual seja, a discrepância entre os
documentos relativos às demonstrações ambientais. Portanto, a conversão em diligência
do julgamento é desnecessária e impraticável, pois que os seus resultados não trarão
subsídios para o julgamento das condições efetivas de exposição relativas há cinco anos.
Pois bem, em que pese a aparente deficiência dos elementos de prova inicialmente
apresentados à fiscalização, entendemos que a quantidade bastante expressiva de documentos
juntados com a impugnação, fls. 1.585 a 2.139 e fls. 2.148 a 40.027, deva ser examinada com
atenção, uma vez que vieram aos autos para sustentar a defesa, nos termos do art. 15, do Decreto
no 70.235, de 6/3/72. Caso essa documentação não se mostre suficiente à defesa pretendida, por
não ser contemporânea aos fatos, ou por qualquer outro motivo, tal situação precisará estar
devidamente demonstrada na decisão a ser proferida por este Conselho.
Sendo assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil examine os citados
documentos que vieram aos autos com a impugnação, consignando, em Informação Fiscal
conclusiva, se tais documentos são suficientes para se afastar a exação previdenciária
(justificando a resposta) e, senão, por qual motivo.
Conclusão
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as
informações solicitadas na presente resolução, devendo ser dado ciência à Recorrente da
Informação Fiscal produzida pela fiscalização, com abertura de prazo de 30 (trinta) dias para que
se manifeste, se for do seu interesse.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 40100
DF CARF MF
Documento nato-digital